Tribunal: TJMT
Processo: 1009725-19.2025.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009725-19.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDA NONATA SOUSA DOS SANTOS - CPF: 028.308.083-39 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUROS ABUSIVOS RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERA ILEGALIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, determinou sua limitação à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de juros abusivos em contrato de empréstimo pessoal, ainda que reconhecida judicialmente, é suficiente, por si só, para ensejar indenização por dano moral, especialmente diante da alegada condição de
hipervulner
abilidade
da consumidora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente da mera ilegalidade contratual, exigindo-se prova concreta de lesão à esfera extrapatrimonial.

4. A ausência de elementos que evidenciem inscrição indevida em cadastros restritivos, constrangimento público ou qualquer violação relevante a direitos da personalidade afasta a configuração do dano moral indenizável.

5. A
hipervulnerabilidade
do consumidor, embora relevante no âmbito protetivo do CDC, não dispensa a demonstração efetiva do prejuízo moral, sob pena de banalização do instituto.

6. O prejuízo suportado revela natureza patrimonial, já adequadamente reparado pela revisão contratual e restituição dos valores pagos indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial. 2. A
hipervulnerabilidade
do consumidor não afasta o ônus de comprovação do dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC; CPC,
arts
. 86, 85, §11,

e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.207.199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAIMUNDA NONATA SOUSA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais (Proc. no 1009725-19.2025.8.11.0040), ajuizada em face de BANCO BMG S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, determinar sua limitação à taxa média de mercado e condenar o réu à restituição simples dos valores pagos a maior, julgando improcedente o pedido de danos morais (cf. Id. no
352553389
).

A apelante afirma que a sentença merece reforma, sustentando que a abusividade dos juros, aliada à sua condição de consumidora
hipervulnerável
, teria gerado abalo moral indenizável.

Aduz que a contratação envolveu taxas excessivas, comprometendo sua renda e violando sua dignidade, razão pela qual defende a configuração do dano moral.

Enfatiza que a vulnerabilidade da consumidora e a conduta da instituição financeira extrapolam o mero inadimplemento contratual, justificando a reparação extrapatrimonial.

Pede, então, a reforma parcial da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e afastar a sucumbência recíproca
(
cf.
Id. no
352553390
)
.

A apelada ofertou contrarrazões no Id. 352553393, pugnando pelo desprovimento do recurso
(cf.
Id.
no
352553393
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de dano moral decorrente da cobrança de juros abusivos em contrato de empréstimo pessoal.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios, determinando sua limitação à média de mercado, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior, pontos estes que não são objeto de insurgência recursal.

No mérito, não assiste razão à apelante.

No caso, embora tenha sido reconhecida a abusividade dos encargos financeiros, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o dano moral não se presume em hipóteses de mera ilegalidade contratual, sendo indispensável a demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que evidencie a ocorrência de inscrição indevida em cadastros restritivos, constrangimento público, interrupção de serviço essencial ou qualquer outro fato capaz de atingir a dignidade da parte autora.

A alegação de
hipervul
nerabilidade
, embora relevante sob a ótica protetiva do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa a comprovação do prejuízo extrapatrimonial, sob pena de se admitir a banalização do instituto do dano moral.

Ademais, o prejuízo experimentado pela autora possui natureza eminentemente patrimonial, sendo devidamente reparado mediante a revisão contratual e a restituição dos valores pagos indevidamente, conforme determinado na sentença.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem
recentemente
decidido
:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO NÃO AUTORIZADO. ENTIDADE ASSOCIATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Nos termos da orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, o desconto não autorizado em benefício previdenciário decorrente de contratação irregular com entidade associativa não é suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes.

2. A modificação das conclusões tomadas pelas instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7/STJ.

3. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp n. 2.207.199/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

Portanto, ausente demonstração de abalo psicológico relevante ou de violação concreta a direitos da personalidade, não há falar em indenização por danos morais.

Por conseguinte, deve ser mantida a sucumbência recíproca fixada na origem, nos termos do art. 86 do CPC, uma vez que ambas as partes decaíram de parcela de seus pedidos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

mantendo inalterada a r. sentença recorrida e em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026